Tribunal: TJDFT
Processo: 0738548-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO INADIMPLENTES. SERASAJUD. INSCRIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) cumprimento de sentença de acordo homologado no qual a executada reconhece o débito e assume parcelamento de R$ 218.639,77 (despesas com alugueres) e R$ 12.500,00 (honorários advocatícios); (ii) buscas patrimoniais, via Sisbajud, Renajud e Infojud, retornaram sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Incumbe, portanto, à parte interessada a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. No entanto, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, circunstância o que não se evidencia no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009195, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 26.06.2025; acórdão 2037022, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 05.09.2025.